Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701956-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GALDINO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Tratando-se de Agravo de Instrumento contra Decisão sobre pedido de tutela de urgência, DEFIRO o requerimento de sustentação oral. Inclua-se em Sessão Telepresencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator